Tribunal: TJBA
Processo: 8062972-49.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8062972-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: DIVA LIANDRA PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. VINCULAÇÃO A ENTENDIMENTO PREVALENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, V, DO CPC. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Quanto à questão de fundo aventada pelo A
gravante
, entendo que
a sua pretensão não merece guarida,
bem como seus argumentos não capazes de infirmar a conclusão dada
à petição cível.

2
. C
om efeito,

a decisão de incompetência absoluta fora proferida, em atenção
a precedente vinculante

d
esta Seção Cível de Direito que, no dia 08/08/2024, após ampla discussão, firmou entendimento, por maioria, no
sentido de que não compete originariamente a este Tribunal de Justiça a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, ainda que proferidas por este Órgão Julgador, como se vê da certidão de julgamento de
ID
67530637 dos Agravo Interno n. 8042198-95.2023.8.05.0000.1.

3
.
Na ocasião, o Relator, Desembargador Paulo Chenaud, ponderou, brilhantemente,
que uma vez
ausente à autoridade com prerrogativa de foro nas execuções do título coletivo julgado pelo Tribunal, deixou de existir força atrativa que justifique a competência da Corte para a execução,
sendo descabida a mera aplicação literal da norma contida no art. 516, I, do CPC, “
inclusive porque, do contrário, estar-se-ia permitindo uma interpretação que amplia a proteção à função pública, atentando-se contra o princípio da isonomia
”.

4
.
V
eja-se, ademais,
que por ocasião da sessão de julgamento, o pleito de modulação foi expressamente rejeitado, diante da impossibilidade de
tal expedien
t
e
nos casos da declaração de incompetência absoluta (
1h47min05seg
a 1h56min22seg
).

5
.
Outrossim, a decisão indicou, de forma clara, seguindo o entendimento colegiado, pela
necessidade de
remessa dos autos ao domicílio do exequente,
diante da
proliferação de execuções individuais decorrentes de ações coletivas,
não só por força da incompetência absoluta como por questões de política judiciária,
inclusive para que não haja desvirtuamento da competência originária da Corte Superior
.

6
.
Nota-se, aliás, que também
tal ponto restou suplanto por força da decisão colegiada, devendo a discussão, sobre eventual competência relativa, é dizer, de foro, atrelar-se ao juízo de primeiro grau.

7
.
Giza-se, por oportuno
,
que o
decisum
objurgado, igualmente,

fora assertiv
o
no se
ntido de prever que os atos praticados pelo juízo incompetente sejam válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente.

8
.
Em
resumo
, esgotada a jurisdição desta Casa em relação à demanda coletiva, não se vislumbra motivo para instauração da fase executória nesta jurisdição, de modo que os autos devem ser remetidos ao juízo de primeiro grau,
com a preservação dos atos decisórios até então praticados, salvo decisão judicial em sentido contrário
.

9
.
Anoto, por fim, com vistas a refutar qualquer argumento vindouro, que o precedente citado é de observância obrigatória, na forma do art. Art. 927, V, do CPC:
Os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
.

1
0
.
Agravo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062972-49.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante DIVA LIANDRA PEREIRA DE JESUS e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .